Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. REDUÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO PELA DECISÃO AGRAVADA. CABÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a fornecer o tratamento hiperbárico (câmara hiperbárica) em trinta dias, para tratamento de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tratamento de saúde. Redução do prazo concedido pela decisão de origem. Necessidade e urgência. Evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é de se conceder a tutela de urgência (art. 300 CPC). Com a finalidade de se dar exequibilidade à decisão de concessão da tutela de urgência se faz necessário o arbitramento de prazo razoável para o seu cumprimento, de modo a não ensejar a inocuidade da medida deferida. A decisão recorrida (id.120609964, processo de origem: 0715229-70.2022.8.07.0016), ao deferir a tutela de urgência pleiteada, estipulou o prazo de 30 dias, para que fosse implementado o tratamento em câmara hiperbárica, de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo, que acometem a agravante. Tal prazo foi suportado por um relatório médico de 11/03/2022, tendo a defensoria pública, posteriormente, em 30/03/2022, apresentado um novo atestado médico, emitido em 29/03/2022. A agravante apresentou piora progressiva do seu quadro de saúde devido ao tempo prolongado de internação, bem como apresentou “sinais de infecção da ferida”(id 120099267, processo de origem). O relatório consigna, ainda, risco à vida da paciente em virtude de “sepse por um foco cutâneo”, o que não constava do relatório inicial, que embasou a decisão agravada. Dessa forma, com vistas a manter a exequibilidade da decisão agravada, é justificável a redução do prazo concedido na origem para 15 dias, a contar do deferimento da tutela (25/03/2022). Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão de origem, no que concerne ao prazo estipulado para que o DF promova o tratamento da agravante, qual seja o prazo de 15 dias a contar do deferimento da decisão na origem (25/03/2022).
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F